Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710162-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GERSON LOURENCO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO LOURENCO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GERSON LOURENÇO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL (PJe 0702012-85.2021.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência que formulara a fim de compelir o réu a lhe fornecer a vacina contra a COVID-19. Sem preparo. Tutela recursal indeferida (id 24741635). Contrarrazões juntadas no id 25378288. Na cota de id 26888464, a Procuradora de Justiça opinou pela intimação do autor para se manifestar acerca do interesse em prosseguir com o recurso. Em petição de id 27203025, a Defensoria noticia que o agravante obteve as duas doses da vacina da COVID-19. É o breve relatório. DECIDO. Diante da informação trazida pela Defensoria Pública, constata-se que a pretensão ora postulada foi alcançada pela via extrajudicial. Nesse quadro, cingindo-se a controvérsia recursal à análise acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência, tendo em vista a obtenção do resultado pretendido, fica evidente a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator